Tribunal: STF
Processo: AI 457519
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Petição
do agravo de instrumento. Intempestividade. Agravo regimental. Peças
 obrigatórias. Falta. Agravo regimental improvido. Aplicação das
Súmulas n° 288 e 639.
Ainda que fosse reconhecida a tempestividade,
 persistiria a irregularidade do instrumento, pela falta de peças
obrigatórias. É imperioso advertir ser ônus da parte agravante
promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedado
 posterior aditamento, que permita a cognição do recurso.